Tribunal: TJSP
Processo: 2017131-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Multa por descumprimento de obrigação.
1. Decisão agravada que reduziu o valor de R$ 21.166,49 da multa fixada para R$ 5.000,00. Manutenção. Possibilidade nos termos do art. 537, § 1o do CPC.
2. Redução consubstanciada de acordo com os critérios de moderação e razoabilidade, de forma a cumprir sua finalidade coercitiva, mas também evitar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Multa por descumprimento de obrigação.
1. Decisão agravada que reduziu o valor de R$ 21.166,49 da multa fixada para R$ 5.000,00. Manutenção. Possibilidade nos termos do art. 537, § 1o do CPC.
2. Redução consubstanciada de acordo com os critérios de moderação e razoabilidade, de forma a cumprir sua finalidade coercitiva, mas também evitar o enriquecimento ilícito.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017131-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ADELINA MARINHO DE CARVALHO, são agravados ESTADO DE SÃO
PAULO e MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017131-56.2020.8.26.0000 -Voto no - Ribeirão Preto
2
VOTO No 26004
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017131-56.2020.8.26.0000
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE : ADELINA MARINHO DE CARVALHO
AGRAVADA
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Paulo Cesar Gentile
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Multa por descumprimento de obrigação.
1. Decisão agravada que reduziu o valor de R$ 21.166,49 da multa
fixada para R$ 5.000,00. Manutenção. Possibilidade nos termos do
art. 537, § 1o do CPC.
2. Redução consubstanciada de acordo com os critérios de
moderação e razoabilidade, de forma a cumprir sua finalidade
coercitiva, mas também evitar o enriquecimento ilícito.

Recurso não provido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto contra
a r. decisão de fls. 157/159 dos autos principais que, em
cumprimento de sentença objetivando a cobrança de multa
diária relativa ao descumprimento da obrigação de fazer
consistente no fornecimento de medicamento proposto por
ADELINA MARINHO DE CARVALHO em face da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, acolheu parcialmente a impugnação ofertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017131-56.2020.8.26.0000 -Voto no - Ribeirão Preto
3
para reduzir o valor da multa em R$ 5.000,00 a ser
revertida em favor da agravante. Inconformada a agravante
sustenta que em 03.07.2017 foi determinado que as
agravadas em solidariedade fornecessem o medicamento no
prazo de quinze dias sob pena de pagamento de multa
diária de R$ 500,00. No entanto, em razão da decisão ter
determinado a reversão em favor do fundo gerido pelo
Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, foi
interposto recurso de agravo, sob minha relatoria, que
culminou com a posterior sentença que julgou procedente o
pedido, tornou definitiva a liminar e impôs a multa
cominatória de R$ 100,00 em caso de descumprimento,
revertida em favor da autora. Ao fundamento que o atraso
se deu no período de 20.08.2017 a 19.03.2018 e, ainda,
que a multa fixada anteriormente já havia sido reduzida,
e que pretende a manutenção do valor de R$ 21.166,48.
Recebido o recurso e dispensada contraminuta por estar em
termos para julgamento. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E DECIDO
1.
O recurso não comporta provimento.
2.
Conforme se depreende a inicial
pretende a agravante a manutenção do valor da multa
fixada com base na redução diária para R$ 100,00 que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017131-56.2020.8.26.0000 -Voto no - Ribeirão Preto
4
razão do período do atraso para o cumprimento da
obrigação 20.08.2017 a 19.03.2018 - se mostra razoável
o valor de R$ 21.166,48, não comportando nova redução
pelo magistrado. No entanto razão não lhe assiste.
3.
O art. 537, § 1o do CPC assim
estabelece expressamente:
“ Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença,
ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou
a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
3.1.
Importante ressaltar que a cobrança
da multa em caso de descumprimento tem por escopo a
efetividade da execução por meio de medida judicial
coercitiva que, de acordo com a situação de cada
processo, poderá ser modificada, excluída ou mitigada,
observados os critérios de moderação e razoabilidade, de
modo a cumprir sua finalidade coercitiva, mas também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017131-56.2020.8.26.0000 -Voto no - Ribeirão Preto
5
evitar o enriquecimento ilícito. Mostra-se exagerada a
manutenção do valor integral de R$ 21.166,48 tendo em
vista que, não obstante tenha sido constatado o
descumprimento da obrigação pelo prazo assinalado e,
ainda, que o valor diário já havia sido reduzido
anteriormente, a diminuição da monta pecuniária não
compromete a efetividade da prestação jurisdicional, o
que torna possível a revisão de seu conteúdo a qualquer
tempo, inclusive de maneira 'ex officio' pelo juízo.
Conclui-se, portanto, impedimento algum se mostra 'in
casu' quanto à redução do valor da multa outrora fixada,
porquanto em estrita conformidade com o ordenamento
processual em vigor.
4.
Esta Corte, em casos similares, da
mesma forma se posiciona:
“ MANDADO DE SEGURANÇA - Prestação de serviço público Concessão de
vaga para internação hospitalar em UTI - Direito Constitucional à
Saúde - Artigo 196 da Constituição Federal - Sentença de procedência
mantida. MULTA DIÁRIA Possibilidade de fixação frente às Fazendas
Públicas Redução para R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00. R. sentença
reformada, nesta parte. Recurso oficial parcialmente provido.” (AC no
1002707-73.2019.8.26.0319. Rel. Des. Carlos Pachi. j. em 19.12.2019);
“PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017131-56.2020.8.26.0000 -Voto no - Ribeirão Preto
6
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MULTA DIÁRIA REDUÇÃO DO VALOR
ADMISSIBILIDADE. 1. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (art. 537, §
1o, CPC). 2. A decisão que comina a multa diária não preclui nem faz
coisa julgada material. Redução do valor que se mostra excessivo que
atende a natureza e a finalidade da medida, além dos princípios da
moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e cláusula geral que veda
o enriquecimento sem causa. Manutenção da decisão que reduziu o valor
das astreintes. Recurso desprovido.” (AI no 2260967-32.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Décio Notarangeli, j. em 16.12.2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Fornecimento de medicamentos. R. decisão agravada que acolheu
parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, (impugnação
formulada pela FESP), para reduzir o valor da multa de R$ 29.500,00
para 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 'astreintes', por
descumprimento da decisão judicial de fornecimento do medicamento
ALENTUZUMABE 12 MG. Insurgência da FESP que visa o reconhecimento de
vício de forma na petição de execução, por descumprimento dos
requisitos impostos pelo artigo 534 do CPC, bem como o reconhecimento
de que não deve o pagamento de multa alguma, por não ter havido dolo
no atraso de fornecimento do medicamento. Manutenção da r. decisão
agravada. Negligência do Estado no caso concreto, no que toca ao
cumprimento da obrigação Valor da multa que não se presta a enriquecer
o credor, mas a desestimular o devedor a protelar o cumprimento da
obrigação. 'Astreintes', no caso concreto, que se mostram razoáveis e
proporcionais diante da extensa mora para cumprimento de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017131-56.2020.8.26.0000 -Voto no - Ribeirão Preto
7
judicial, ainda que se trate de medicamento de alto custo que ensejou
dificuldades para sua aquisição pelo poder público. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (AI no 3001899-21.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. em 18.09.2019)
5.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator